Tribunal: CARF
Processo: 19515.004033/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DESCONTO PADRÃO DE AGÊNCIA. VALORES QUE ADENTRAM A CONTABILIDADE MAS QUE NÃO CONFIGURAM RECEITA PRÓPRIA. NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
Os valores que transitam nas contas dos veículos de divulgação a título de desconto padrão de agência não compõem o faturamento da contribuinte e, por esse motivo, não compõem a base de cálculo do PIS/PASEP.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DESCONTO PADRÃO DE AGÊNCIA. VALORES QUE ADENTRAM A CONTABILIDADE MAS QUE NÃO CONFIGURAM RECEITA PRÓPRIA. NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
0Os valores que transitam nas contas dos veículos de divulgação a título de desconto padrão de agência não compõem o faturamento da contribuinte e, por esse motivo, não compõem a base de cálculo da COFINS.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei n° 10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei n° 13.988/2020, em face do empate do julgamento, em dar provimento ao recurso do sujeito passivo. Vencidos os conselheiros Jorge Lima Abud (relator), Vinícius Guimarães, Larissa Nunes Girard e Gilson Macedo Rosenburg Filho. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Walker Araújo.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
](assinado digitalmente)
Walker Araujo - Redator Designado

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004033/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.741 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
RADIO E TELEVISAO BANDEIRANTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DESCONTO PADRÃO DE AGÊNCIA. VALORES QUE ADENTRAM A
CONTABILIDADE MAS QUE NÃO CONFIGURAM RECEITA PRÓPRIA. NÃO
COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
Os valores que transitam nas contas dos veículos de divulgação a título de
desconto padrão de agência não compõem o faturamento da contribuinte e, por
esse motivo, não compõem a base de cálculo do PIS/PASEP.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
DESCONTO PADRÃO DE AGÊNCIA. VALORES QUE ADENTRAM A
CONTABILIDADE MAS QUE NÃO CONFIGURAM RECEITA PRÓPRIA. NÃO
COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS.
0Os valores que transitam nas contas dos veículos de divulgação a título de
desconto padrão de agência não compõem o faturamento da contribuinte e, por
esse motivo, não compõem a base de cálculo da COFINS.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei n°
10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei n° 13.988/2020, em face do empate do julgamento,
em dar provimento ao recurso do sujeito passivo. Vencidos os conselheiros Jorge Lima Abud
(relator), Vinícius Guimarães, Larissa Nunes Girard e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Walker Araújo.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
](assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004033/2010-37
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

Walker Araujo - Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Da Autuação
O processo refere-se aos autos de infração lavrados em 08/12/2010 contra a contribuinte
em epígrafe, relativos à falta/insuficiência de recolhimento, para os períodos de
apuração janeiro/2006 a dezembro/2006, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins, no montante de R$ 1.875.165,06, e da contribuição para o
PIS/Pasep, no montante de RS 406.285,72, (fls. 162/176).
Da Informação Fiscal
O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário encontra-se
relatado nos autos às fls. 150/158. A autoridade fiscal transcrever a legislação
pertinente, narrar os procedimentos de fiscalização e assim fundamentou a lavratura dos
autos de infração:
Conforme cláusula 4“ do Contrato social consolidado em 25 de maio de 2007 o
contribuinte tem como atividade econômica principal a exploração de serviço de
radiodifusão sonora (rádio) ou de sons e imagens (TV), sendo que a sua receita bruta no
Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

ano de 2006 foi basicamente proveniente da prestação de serviços de veiculação de
publicidade comercial.
(...)
Do exposto podemos extrair, em síntese, que o valor bruto corresponde ao preço da
mídia contratada (item 1.11 das Normas Padrão), ou seja, o preço do serviço de
publicidade prestado ou contratado, cujo faturamento é feito pelo veículo de
comunicação diretamente contra o seu cliente/anunciante (artigo 15 do Decreto n°
57690/66 e item 2.4 das Normas Padrão).
O “desconto padrão ”, por sua vez, que corresponde a um abatimento de 20% do valor
bruto, representa, na verdade, uma remuneração pela criação/produção de conteúdo e
intermediação técnica devida com exclusividade pelo veículo de comunicação para a
agência de publicidade e propaganda (parágrafo 1° do artigo 11 do Decreto n° 57690/66
e item 1.10 e 1.12 das Normas-Padrão).
São, portanto, duas situações jurídicas distintas, uma, que se estabelece no faturamento
entre o veículo de comunicação e o cliente/anunciante e a outra, em paralelo, criada
entre o veículo de comunicação e a agência de publicidade e propaganda, em relação ao
“desconto padrão”.
As Normas-Padrão enumera, ainda, três formas distintas para se operar o pagamento e a
distribuição entre o veículo de comunicação e a agência de propaganda, do valor devido
pelo anunciante:
A própria agência de propaganda é responsável pela cobrança do valor bruto devido
pelo anunciante e pelo repasse do valor líquido ao veículo de comunicação, retendo o
“desconto padrão” lhe devido (item 2.4 das Normas- Padrão):
O valor bruto devido é entregue diretamente pelo anunciante ao veículo de
comunicação, ficando a seu cargo pagar o “desconto padrão ” diretamente à agência de
publicidade (item 2.42 das Normas-Padrão):
O valor líquido é entregue diretamente pelo anunciante ao veículo de comunicação,
cabendo ainda ao anunciante pagar à agência o valor referente ao “desconto padrão”
(item 2.4.3 das Normas-Pasdrão).,
Importante ressaltar que, independente da forma de pagamento ajustada entre as partes,
o faturamento do veículo de comunicação, conforme vimos, é sempre emitido contra o
cliente ou anunciante pelo seu valor bruto.
Sendo assim, o faturamento ou a receita bruta do veículo de comunicação deve
corresponder ao valor bruto do serviço de divulgação e publicidade comercial prestado
ou contratado, sem a dedução do desconto padrão de agência, considerando-o, inclusive
para. fins de incidência do PIS e da COFINS, haja vista que esse desconto, que é uma
remuneração devida pelo veículo para a agência de publicidade, não se encontra dentre
as hipóteses de exclusão listadas no § 2° do artigo 3°da Lei n° 9.718/98.
Verificou-se, todavia, no curso do procedimento fiscal, relativo aos fatos geradores
ocorridos no ano de 2010, que o procedimento contábil adotado pelo contribuinte para o
registro das receitas de prestação de serviços de publicidade reduziu indevidamente as
bases de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS.
Conforme esclarecimento prestado, em anexo, em atendimento ao Termo de Intimação
Fiscal n° 01, cientificado em 12/06/2013, o contribuinte informou que as receitas, em
relação aos serviços em que houve a intermediação das agências de propaganda e
publicidade, foram registradas pelo seu valor líquido, ou seja, sem computar o desconto
padrão de agência.
Fl. 899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

Esclareceu ainda, que, como apenas o percentual de 80% do valor pago pelo
cliente/anunciante lhe é devido e considerando que o "desconto padrão" de 20% é pago
diretamente pelo anunciante para agência de publicidade, não transitando pelas contas
da empresa, os valores do "desconto padrão" não foram registrados na sua
contabilidade.
Os valores do desconto padrão de agência não registrado na contabilidade e sobre os
quais, como consequência, deixou de incidir o PIS e a COFINS na forma da legislação
citada, totalizaram no ano R$ 62.505.504,15 e encontra-se resumidamente demonstrado
no quadro a seguir:
DESCONTO PADRÃO DF AGÊNCIA Em Reais (R$)
Mês
Faturamento Bruto
Desconto Padrão Faturamento Líquido
JAN 30 639.300,05
4.480.268,40
26.159.031,65
FEV 33.473.350,80
5.316.625,27
28.156.725,53
MAR 32.162.587,05
4,899.183.53
27.263.403,52
ABR 37.053.219,33
5.712.658,70
31.340 560,63
MAIO 38.987.882,85
6.273.026,76
32.714.856,09
JUN 37.979.676.28
5.710.855,74
32.268.820,54
JUL
31.663.685,32
4.632.685,61
27.030.999,71
AGO 31.650.632,86
4.939.592,24
26.711.040,62
SET 31.789.212,28
4.986.218,97
26.802.993,31
OUT 30 509.240,68
4.573.171,94
25.936.068,74
NQV 33.449.424,40
4 972.300,91
28.477.123,49
DEZ 41 674.026,70
6 008.916,10
35.665.110,60
TOTAL
411.032.238,58 62.505.504,15
348.526.734,43
Os demonstrativos apresentados pelo contribuinte com o detalhamento desses valores
encontram-se às fls. 138 e 139. Os relatórios apresentados pelo contribuinte contendo a
discriminação das notas fiscais emitidas no curso do ano de 2006, já com ajustes das
notas.fiscais canceladas, encontram-se nos Anexos I e II, contendo, respectivamente,
200 e 236 folhas numeradas e rubricadas.
Conforme vimos, o faturamento deve sempre ser feito pelo veículo de comunicação
diretamente contra o seu cliente/anunciante pelo valor Bruto (artigo 15 do Decreto n°
57.690/66 e item 2.4. das Normas-Padrão), estabelecendo-se, assim, uma relação
jurídica própria.
O artigo 114 da Lei n° Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN) definiu o fato
gerador da obrigação tributária como situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência.
Assim, no caso em tela, a ocorrência do faturamento, conforme definido na lei é
suficiente para que sobre ele incida o PIS e a COFINS, e neste sentido, não pode apenas
a forma de pagamento convencionada entre as partes alterar o seu alcance e conteúdo.
Fl. 900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

O procedimento contábil adotado, apesar de não produzir efeitos no resultado líquido do
exercício, acabou por reduzir indevidamente a base de cálculo do PIS e COFINS, visto
que essas contribuições incidem sobre o total do faturamento, com as exclusões
nominalmente discriminadas no § 2° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, aqui não incluído
o “descontopadrão ”.
O “desconto padrão ”, como vimos, é uma remuneração devida pelo veículo de
comunicação à agência de publicidade pela criação/produção ou intermediação do
conteúdo publicitário e, portanto, um custo operacional, o qual, ainda que dedutível para
fins do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro, não o é para fins de
apuração das bases de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS por _ falta de
previsão legal.
(...)
Conforme acima arrazoado, formaliza-se de ofício a exigência do crédito tributário
correspondente aos valores do PIS e da COFINS incidentes sobre o desconto padrão de
agência, devidos e não recolhidos pelo contribuinte, com os acréscimo legais.
Da Impugnação
Cientificada dos autos de infração em 17/12/2010 (fl. 176), a contribuinte apresentou
impugnação em 18/01/2011 (fls. 180/195), na qual, após dizer da tempestividade de sua
defesa, alega que:
(...)
Temos, pois, que por "faturamento" entende-se, ou assim se deveria fazer, a receita
bruta resultante- das vendas de mercadorias e serviços de- qualquer natureza.
A Lei 10.833/2003, em seu artigo 1°, todavia, ampliou o conceito de faturamento, a fim
de instituir regime não-cumulativo à contribuição social da COFINS:
(...)
Eis que, passariam a configurar receitas brutas quaisquer valores recebidos pela pessoa
jurídica, fossem esses produtos de- venda de suas mercadorias ou serviços, fossem
quaisquer outros, inclusive, por exemplo, resultados de aplicações financeiras.
Em contrapartida, o contribuinte passou a ter o direito de deduzir da base de cálculo de
incidência da COFINS os custos havidos na produção/comercialização de produtos e na
prestação de serviços, desde que relacionados no artigo 301 da Lei 10.833/03.
(...)
Somente serão tributadas pela contribuição social COFINS as verbas auferidas pelo
contribuinte. E, por auferidas deve-se entender aquilo que é tido como resultado,
conseguido, obtido, colhido.
Como detalhado minuciosamente pelo Sr. Agente Fiscal no relatório do Termo de
Constatação Fiscal, com transcrição cuidadosa da legislação extravagante pertinente ao
caso (Decreto n° 57.609/66, arts. 6°, 8°. 11° e 15), o desconto de agência é verba paga
pelo anunciante a agência de publicidade.
EM OUTRAS PALAVRAS, O DESCONTO DE AGÊNCIA É IMPORTÂNCIA
SOMENTE AUFERIDA PELA AGÊNCIA DE PUBLICIDADE.
O VEICULO DE DIVULGAÇÃO/COMUNICAÇÃO, COMO É O CASO DA
IMPUGNANTE, APENAS DESTACA EM NOTA FISCAL OS VALORES PAGOS A
TAL TITULO À AGENCIA DE PUBLICIDADE.
Fl. 901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

O valor correspondente ao desconto de agência não é percebido, auferido, pela
Impugnante.
Esta somente o destaca em nota fiscal, em obediência ao determinado pela legislação
vigente (Dec. 57.690/66 e Normas Padrão da Atividade Publicitária), mas o valor
correspondente é pago à Agência e não à Impugnante.
Se não compõe o faturamento e tampouco as receitas da Impugnante, é certo que não
pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS por ela devido.
É certo que haverá a incidência da COFINS sobre- o desconto de- agência, mas quando
este integrar o faturamento da agência de publicidade, ou seja, após recebimento da
referida verba pela agência.
Repise-se, somente aquele que aufere a renda, ou seja, que obtém como resultado de
esforço/aplicação própria, é que deve sofrer a incidência da referida contribuição social.
(...)
Os montantes apontados em documento fiscal hábil pela Impugnante, relativos ao
pagamento do chamado desconto de agência, não podem compor a base de cálculo do
PIS e da COFINS, vez que não _ foram por si auferidos.
(...)
Assim, quando a legislação e demais normas especificas à atividade publicitária tratam
do desconto de agência, deixam claro que a nota fiscal será emitida pelo Veiculo de
Comunicação (Impugnante), apontando-se o valor da verba destinada à agência para
pagamento pelo Anunciante à Agência de Publicidade.
Esse é exatamente o proceder da lmpugnante:
o anunciante contrata a agência de publicidade para criação e divulgação do seu produto
nos veículos de comunicação;
a agência de publicidade, por sua vez, contrata a IMPUGNANTE para que esta preste os
serviços de veiculação da publicidade do anunciante;
para receber os valores que lhe competem, a IMPUGNANTE emite uma Nota Fiscal
contra o anunciante, porém aos cuidados da agência, mencionando no corpo da nota
fiscal, especificamente no campo "discriminação", o percentual de 20% (vinte por
cento) devido pelo anunciante à agência de publicidade em razão da comissão de
agência ("desconto padrão de agência') decorrente da prestação de seus serviços como
criadora/produtora de conteúdo publicitário;
a agência efetua o pagamento à IMPUGNANTE, por conta e ordem do anunciante;
o anunciante paga o valor devido pela prestação de serviços de publicidade diretamente
à agência de publicidade;
a discriminação do desconto de 20% é meramente demonstrativa dos valores devidos à
agência de publicidade, uma vez que o valor total da Nota Fiscal, bem como o valor da
fatura, contemplam o montante que efetivamente é recebido pela Impugnante (BAND),
ou seja, os valores referentes à comissão da agência - "desconto padrão de agência" -
não chegam sequer a ingressar no caixa da Impugnante;
a finalidade desta discriminação é garantir à agência o recebimento dos valores relativos
a prestação de serviços publicitário (criação/produção de conteúdo publicitário) do
Anunciante. Trata-se de prática de mercado, que visa transparência e clareza na
operação, nos termos das normas padrão de publicidade.
Fl. 902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

Fica evidente, mais uma vez, que os valores pagos pelo anunciante a titulo de desconto
de agência não se destinam à Impugnante, não compõem o seu faturamento/receita, e
não devem ser considerados como base de cálculo do PIS e COFINS por si devido.
(...)
É de se ressaltar que, contabilmente, a Impugnante registra, em conta de receita de
publicidade, o valor recebido de acordo com a nota fiscal, ou seja, o valor liquido, na
medida em que recebe o valor liquido. Em patente boa fé, a empresa tributa o que
recebe.
(...)
Por fim, admitir que os valores relativos ao desconto de agência componham a base de
cálculo da COFINS da Impugnante é permitir a bitributação, uma vez que tais valores
compõem (e ai corretamente) o faturamento da agência de publicidade a que se
destinam, que os computa para o cálculo da COFINS por esta devido.
Ao final, a impugnante protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas,
especialmente pela realização de prova pericial contábil para demonstração de seu
recebimento ou não dos valores intitulados "desconto de agência". Para tanto indica o
perito e as questões a serem respondidas.
Ainda, requer:
"que as intimações e notificações a esta referentes sejam encaminhadas diretamente ao
advogado Paulo Sérgio Gagliardi Palermo, inscrito na OAB/SP sob o n° 99.826, no
endereço registrado no rodapé da presente peça.."
Para subsidiar a análise, o contribuinte juntou aos autos com a impugnação documentos
procuratórios e de provas de fls. 196/799 .
Em 16 de maio de 2019, através do Acórdão n° 16-87.375, a 15a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 05
de junho de 2019, às e-folhas 836.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 05 de julho de 2019, e-
folhas 838, de folhas 839 à 854.
Foi alegado:
 Base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pela recorrente - Receitas
de prestação de serviços de radiodifusão;
 Demonstração de que o desconto padrão de agência não constitui
receita própria da recorrente.
PEDIDO
Face o exposto, restando devidamente comprovado que o desconto padrão de
agência não constitui receita própria da Recorrente, requer-se seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário para reformar integralmente o Acórdão n° 16-87.375, prolatado pela C. 15a
Fl. 903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo, com o
cancelamento integral dos Autos de Infração em discussão.
Subsidiariamente, caso se entenda necessário, em homenagem ao princípio da
verdade material e da razoabilidade, requer-se a baixa dos autos em diligência para que sejam
comprovadas as alegações apresentadas no presente recurso, mediante a juntada de
documentação suplementar.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 05
de junho de 2019, às e-folhas 836.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 05 de julho de 2019, e-
folhas 838.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Base de cálculo do PIS e da COFINS devidos pela recorrente - Receitas
de prestação de serviços de radiodifusão;
 Demonstração de que o desconto padrão de agência não constitui
receita própria da recorrente.
Passa-se à análise.
No mérito, centra-se a controvérsia em se verificar a possibilidade de inclusão,
nas bases de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS, dos valores relativos ao "desconto-
padrão de agência", remuneração das agências de publicidade repassada pelos veículos de
comunicação.
Para dirimir questão trago o entendimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais exarado no Acórdão n° 9303-002.602, de 09/10/2013, relatado pelo il. Conselheiro
Henrique Pinheiro Torres, que enfrentou caso absolutamente semelhante, passamos a transcrevê-
los e adotá-los como razão de decidir:
Fl. 904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

A teor do relatado, a questão que se apresenta a debate diz respeito à base de cálculo da
Cofins devida pelo veículo de divulgação. De um lado, a Fazenda entende que a
contribuição incide sobre o total da receita proveniente do faturamento constante das
Notas Fiscais emitidas pela reclamante, enquanto esta defende a exclusão do desconto
padrão pago por ela às agências de propaganda. A meu sentir, não merece reparo o
acórdão recorrido, pois a Cofins, diferentemente do que acontece com o IRPJ e a CSLL,
à época da ocorrência dos fatos geradores objeto destes autos, incidia sobre o total do
faturamento, assim entendido, as receitas provenientes da venda de mercadorias, de
serviços ou de ambos, e não sobre o lucro ou a diferença entre as receitas e as despesas,
como acontece com esses dois tributos.
No caso sob análise, dúvida não há que a Fiscalização tributou, tão-somente, as receitas
oriundas do faturamento realizado pela recorrente, com base nas Notas Fiscais de
serviços por ela emitidas, como determinava a legislação dessa contribuição, vigente à
época dos fatos geradores objeto do lançamento em análise. É incontroverso nos autos
que os valores lançados correspondem aos das faturas emitidas pela Fiscalizada. A
discórdia entre ela e o Fisco reside na pretensão de se excluir da base de cálculo os
valores correspondentes aos pagamentos de desconto padrão às agências de propaganda.
A defesa socorre-se do art.19 da Lei 12.232/2010 que dispõe sobre a interpretação da
legislação de regência sobre os valores correspondentes ao desconto padrão de agência.
Acontece, porém, que essa lei, conforme explicitado linhas abaixo, aplica- se,
exclusivamente, às relações dos serviços de publicidade com a Administração Pública.
Não dispõe sobre o tratamento tributário das pessoas que menciona, como não poderia
ser. A incidência das contribuições devidas pelas agências publicitárias e pelos veículos
de divulgação, à época dos fatos em análise, obedecia à regra geral das demais pessoas
jurídicas, sem qualquer regalia ou diferenciação.
No caso em exame, o veículo de divulgação recebeu o total do valor negociado,
emitindo uma fatura comercial em nome do anunciante e, após, a agência de
publicidade emitiu uma fatura comercial em nome do veículo de divulgação. São duas
relações negociais que se formam. Uma entre o veiculo de divulgação e o anunciante e
outra entre a agência de propaganda e o veículo de divulgação. E cada uma dessas
relações negociais haverá repercussão financeira, e, por conseguinte, tributária. No caso
específico dos autos, a relação entre anunciante e veiculo de divulgação gera receita
para este, no valor total da fatura por ele emitida contra àquele. Já na relação
estabelecida entre a agência de propagada e o veículo de divulgação, a receita gerada
será da agência, também, no valor da fatura comercial emitida contra o veículo
anunciante.
Quanto à tributação dessas receitas em relação ao PIS e à Cofins, não há novidade:
comporão o faturamento tanto da agência quanto do veículo de divulgação, e, por
conseguinte, integrarão a base de cálculo dessas contribuições, devidas por essas duas
pessoas jurídicas. Assim, a receita referente à fatura emitida pelo veículo de divulgação
deverá ser, por ele, oferecida à tributação dessas duas contribuições. O mesmo
procedimento é esperado da agência de publicidade, em relação à receita recebida do
veículo de divulgação.
Note-se que as faturas emitidas, tanto pelo veículo de divulgação contra a anunciante,
quanto a da agência contra o veiculo de divulgação, referem-se a serviços prestados por
duas pessoas jurídicas distintas, e cada uma delas foi remunerada pelo serviço prestado.
Essa remuneração, qualquer que seja a classificação adotada, contábil, fiscal,
econômica, não importa, representa faturamento da prestadora do serviço, e como tal
está sujeita à incidência do PIS e da Cofins.
Poder-se-ia argumentar, como de fato o fez a recorrente, que os valores correspondentes
ao desconto-padrão não seriam receitas do veículo de divulgação, a teor do disposto no
1art. 19 da Lei n° 12.232/2010. Acontece, porém, que, conforme pode ser visto nas
razões de veto do parágrafo único desse dispositivo legal, a norma nele incerta somente
Fl. 905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

disciplina as relações de publicidade com a Administração Pública, não se aplicando às
relações entre particulares.
MENSAGEMN° 203, DE 29 DE ABRIL DE 2010.
Senhor Presidente do Senado Federal, Comunico a Vossa Excelência que, nos termos
do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao
interesse público, o Projeto de Lei no 197, de 2009 (no 3.305/08 na Câmara dos
Deputados), que “Dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela
administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências
de propaganda e dá outras providências”.
Ouvido, o Ministério da Justiça manifestou-se pelo veto ao dispositivo abaixo:
Parágrafo único do art. 19
“Art. 19

Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica inclusive à contratação de serviços
entre particulares, observadas normas de orientação expedidas pelo Conselho
Executivo das Normas Padrão CENP.”
Razão do veto “O projeto de lei disciplina a contratação de agências de publicidade
pela administração pública, não adentrando nas relações entre os particulares que
exercem atividades publicitárias com fundamento na Lei n° 4.680, de 18 de junho de
1965.”
Essa, Senhor Presidente, a razão que me levou a vetar o dispositivo acima mencionado
do projeto em causa, a qual ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros
do Congresso Nacional.
Diante disso, dúvida não há de que a norma trazida no art. 19 da Lei n° 12.232/2010, é
inaplicável ao caso sob exame, por ser específica para as contratações com a
Administração Pública, conforme explicado nas razões de veto do parágrafo único que
previa a extensão para as relações entre os particulares. As atividades publicitárias entre
particulares permanecem regidas com fundamento na Lei n° 4.680, de 18 de junho de
1965, que não dispõe sobre exclusão, da base de cálculo do PIS e Cofins, do desconto-
padrão pago às agências de publicidade pelos veículos de divulgação.
Em outro giro, o que a recorrente pretende, na realidade, é tributar apenas a receita
líquida, deduzindo as despesas incorridas com a prestação dos serviços. Essa pretensão
poderia encontrar abrigo se estivéssemos tratando de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica ou ainda da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, onde a incidência está
associado ao conceito de lucro, grosso modo, receitas menos despesas, mas não sobre as
contribuições incidentes sobre o faturamento, como é o caso da Cofins, que tem como
base de cálculo as receitas oriundas da venda de bens, de serviços ou de ambos. As
exclusões permitidas são somente aquelas listadas, numerus clausus, na lei instituidora
da contribuição, in casu, a Lei Complementar 70/1991, e nas demais que alteraram o
texto original, sobretudo a Lei 9.715/1998 e 9.718/1998. Dentre as exclusões legais não
se encontra a pretendida pelo sujeito passivo.
Assim, à mingua de previsão legal autorizativa para se proceder à exclusão da base de
cálculo do PIS e Cofins do desconto- padrão pago às agências de publicidade pelo
veículo de comunicação, preditos valores devem, necessariamente, compor a base de
cálculo das contribuições citadas.

Nesse mesmo sentido, trago outros Acórdãos da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Fl. 906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 30/04/2005 a 30/12/2008
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO
PADRÃO DE AGÊNCIA. INCLUSÃO.
Os valores correspondentes ao chamado desconto-padrão de agência integram
o valor do faturamento dos veículos de comunicação, pois são por eles devidos,
como comissão, às agências de publicidade, por conta da intermediação entre
anunciante e veiculo, possuindo natureza de comissão, consoante expressa
disposição das Normas Padrão da Atividade Publicitária.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 30/04/2005 a 30/12/2008
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO
PADRÃO DE AGÊNCIA. INCLUSÃO.
Os valores correspondentes ao chamado desconto-padrão de agência integram
o valor do faturamento dos veículos de comunicação, pois são por eles devidos,
como comissão, às agências de publicidade, por conta da intermediação entre
anunciante e veículo, possuindo natureza de comissão, consoante expressa
disposição das Normas Padrão da Atividade Publicitária.
(Acórdão n° 9303-004.609, rel. designado Conselheiro Júlio César Alves
Ramos, de 26/01/2017)

Assunto: Contribuição para O Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO
PADRÃO DE AGÊNCIA. INCLUSÃO.
Os valores correspondentes ao chamado desconto-padrão de agência integram
o valor do faturamento dos veículos de comunicação, pois são por eles devidos,
como comissão, às agências de publicidade, por conta da intermediação entre
anunciante e veículo, possuindo natureza de comissão, consoante expressa
disposição das Normas Padrão da Atividade Publicitária.
(Acórdão
n°
9303-005.978,
rel.
designado
Conselheiro
Charles Mayer de Castro Souza, de 28/11/2017)

Um breve adendo sobre o Acórdão de Recurso Voluntário n° 33002-005.810,
de 24/09/2018. de relatoria do Conselheiro Walker Araujo, citado no Recurso Voluntário
(folhas 13). Mesmo acompanhado o Relator naquela sentada, reservo-me o direito de alternar
minha posição em função de entender que a posição esposada repetidamente pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais refletem melhor a adequada aplicação da norma aos fatos.
Fl. 907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

O motivo de agora destoar do entendimento do Nobre Conselheiro, a quem
cumprimento pela maestria apresentada em seus diversos votos, é no tocante a argumentação
expendida, quanto ao art. 19 da Lei n°12.232/2010, segundo o qual o desconto-padrão de
agência constitui receita da agência de publicidade e, por isso, não pode ser contabilizado como
receita própria do veículo de comunicação. O entendimento do Recurso Voluntário n° 3302-
005.810, de 24/09/2018, apoiando-se no voto proferido pela i. Conselheira Vanessa Marini
Cecconelho, nos autos do PA n° 10830.005365/2010-91, foi no sentido de que ser irrelevante
para a apuração da natureza da verba "desconto padrão", o anunciante qualificar-se como
Administração Pública ou particular.
Pelas razões já trazidas, o art. 19 da Lei n° 12.232/2010, é inaplicável ao caso
sob exame, por ser específica para as contratações com a Administração Pública.
Portanto, curvo-me diante do entendimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Voto Vencedor
Conselheiro Walker Araujo, redator designado
Com o devido respeito aos argumentos do ilustre relator, ao qual tenho enorme
admiração, divirjo de seu entendimento quanto à solução a ser dada no presente caso, pelos
motivos a seguir:
Conforme bem relatado pelo i. Relator, a fiscalização entendeu que os valores
contabilizados nas contas contábeis denominadas “desconto-padrão de agências” deveriam ser
incluídos na base de cálculo das contribuições, por se caracterizarem receitas próprias da
Recorrente.

Toda celeuma envolvendo a hipótese de incluir tais receitas na BC nas
contribuições destinadas ao PIS/COFINS, já foram analisadas por este Redator no acórdão 3302-
005.810, indicado pelo Relator, nos seguintes termos:
II.1 - Desconto Padrão de Agências - Conta Contábil 41130105
Fl. 908
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

Em síntese, o cerne da questão posta nos autos é saber se as verbas recebidas
pelos veículos de comunicação em sua totalidade devem ser incluídas na base de
cálculo do PIS e da COFINS, inclusive as que são repassadas para as agências de
publicidade.
Pois bem.
Inicialmente, destaco o voto proferido pela i. Conselheira Vanessa Marini
Cecconelho, nos autos do PA no 10830.005365/2010-91, sobre a matéria tratada neste
tópico, a saber:
No mérito, centra- se a controvérsia em se verificar a possibilidade de inclusão,
nas bases de cálculo da contribuição ao PIS e à COFINS, dos valores relativos ao
"desconto-padrão de agência", remuneração das agências de publicidade repassada
pelos veículos de comunicação.
Pertinente à análise do tema, conceituam-se as figuras envolvidas na relação
jurídico-tributária objeto da autuação: veículos de comunicação (ou de divulgação),
anunciantes e agências de publicidade ou agência de propaganda.
Nos termos do art. 10 do Decreto no 57.690/66, que regulamenta a Lei no
4.680/65, é veículo de comunicação qualquer meio de divulgação visual, auditiva ou
audiovisual. A Recorrente é um veículo de comunicação (ou de divulgação) cuja
atividade principal é a de televisão aberta, disponibilizando em sua grade de
programação espaços para a veiculação de publicidade.
O anunciante (ou cliente) é, conforme art. 8o do Decreto no 57.690/66,
empresa, entidade ou indivíduo que utiliza a propaganda. Em outras palavras, são
aqueles que contratam as agências de publicidade para promoção de sua imagem
e/ou produtos nos veículos de comunicação.
A agência de publicidade ou agência de propaganda é, conforme art. 6o do
Decreto no 57.690/66, a empresa criadora/produtora de conteúdos impressos e
audiovisuais especializada nos métodos, na arte e na técnica publicitárias, que, por
meio de profissionais a seu serviço, estuda, concebe, executa e distribui propaganda
aos veículos de comunicação, por conta e ordem de clientes anunciantes, com o
objetivo de promover a venda de mercadorias, produtos e serviços, difundir ideias ou
informar o público a respeito de organizações ou instituições a que servem.
Necessário pontuar que as agências de publicidade não se confundem com a
figura dos agenciadores de propaganda ou agenciadores autônomos. Os
agenciadores de propaganda são pessoas físicas registradas e remuneradas
diretamente pelo veículo de comunicação, sujeitas à sua disciplina e hierarquia, com
a função de intermediar a venda de espaço/tempo publicitário. Os agenciadores
autônomos, por sua vez, são profissionais independentes, sem vínculo empregatício
com anunciante, agência ou veículo, que encaminham publicidade por ordem e conta
do anunciante.
Nessa senda, com fundamento no art. 11 da Lei no 4.680/65, no art. 11 do
Decreto no 57.690/66 e no art. 19 da Lei no 12.232/2010, o desconto-padrão de
agência ou desconto padrão encontra-se assim definido no item 1.11 das Normas-
Padrão da Atividade
Fl. 909
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

Publicitária: "é a remuneração da Agência de Publicidade pela concepção,
execução e distribuição de propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantes, na
forma de percentual estipulado pelas Normas-Padrão, calculado sobre o "Valor
Negociado". O valor negociado é o valor fixado na lista pública de preços dos
veículos de comunicação, já deduzidos os descontos comerciais.
A relação entre agências de publicidade, anunciantes e veículos de
comunicação (figura na qual se enquadra a ora Recorrente), é contextualizada nos
itens 2.1 e seguintes das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, in verbis:
2. DAS RELAÇÕES ENTRE AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, ANUNCIANTES
E VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 2.1 As relações entre Agências, Anunciantes e
Veículos são, a um só tempo, de natureza profissional, comercial e têm como
pressuposto a necessidade de alcance da excelência técnica por meio da qualificação
profissional e da diminuição dos custos de transação entre si, observados os
princípios deste instrumento, a ética e as boas práticas de mercado, incentivando a
plena concorrência em cada um desses segmentos.
2.2 Os Veículos comercializarão seu espaço, seu tempo e seus serviços com
base em preços de conhecimento público, válidos, indistintamente, tanto para
negócios que os Anunciantes lhes encaminharem diretamente, quanto para aqueles
encaminhados através de Agências. É lícito que, sobre esses preços, os Veículos
ofereçam condições ou vantagens de sua conveniência, observado o disposto no item
2.3. destas Normas-Padrão.
2.3 A relação entre Anunciante e sua Agência tem relevância para a relação
entre o Anunciante e o Veículo. Na presença dessa relação, o Veículo deve
comercializar seu espaço/tempo ou serviços através da Agência, nos termos do
parágrafo único do artigo 11 da Lei no 4.680/65, de tal modo que fique vedado:
(a) ao Veículo oferecer ao Anunciante, diretamente, vantagem ou preço diverso
o oferecido através de Agência;
(b) à Agência, omitir ou deixar de apresentar ao Cliente proposta a este
dirigida pelo Veículo.
2.3.1 É livre a contratação de permuta de espaço, tempo ou serviço publicitário
entre Veículos e Anunciantes, diretamente ou por intermédio da Agência de
Publicidade responsável pela conta publicitária.
2.3.2 Quando a contratação de que trata o item 2.3.1 envolver serviços de
Agência de Publicidade, esta fará jus à remuneração, observadas as disposições
estabelecidas em contrato.
2.4 O Anunciante é titular do crédito concedido pelo Veículo com a finalidade
de amparar a aquisição de espaço, tempo ou serviço, diretamente ou por intermédio
de Agência e Publicidade.
2.4.1 A Agência de Publicidade que intermediar a veiculação atuará sempre
por ordem e conta do Anunciante, observado o disposto nos itens 2.4.1.1 a 2.4.1.3.
2.4.1.1 É dever da Agência de Publicidade cobrar, em nome do Veículo, nos
prazos estipulados, os valores devidos pelo Anunciante, respondendo perante um e
outro pelo repasse do “Valor Faturado” recebido ao Veículo.
Fl. 910
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

2.4.1.2. A fatura do Veículo será encaminhada ao Anunciante por meio da
Agência de Publicidade.
2.4.1.3 Tendo em vista que o fator confiança é fundamental no relacionamento
comercial entre Veículo, Anunciante e Agência e sendo esta última depositária dos
valores que lhes são encaminhados pelos Clientes/Anunciantes para pagamento dos
Veículos e Fornecedores de serviços de propaganda, fica estabelecido que, na
eventualidade da Agência reter indevidamente aqueles valores sem o devido repasse
aos Veículos e/ou Fornecedores, terá suspenso ou cancelado seu Certificado de
Qualificação Técnica concedido pelo CENP.
2.4.2 Em virtude de prévio e expresso ajuste, o Anunciante poderá repassar por
meio do Veículo a importância correspondente ao “DescontoPadrão”, observado que
nesta hipótese o Veículo somente poderá faturar ou contabilizar como receita própria
a parcela correspondente ao “Valor Faturado”. [com fundamento no art. 19 da Lei no
12.232, de 2010]
2.4.3 Excepcionalmente, nos termos de prévio e expresso ajuste, o Anunciante,
poderá efetivar diretamente os pagamentos correspondentes ao “Valor Faturado” e
ao “Desconto-Padrão”, respectivamente, ao Veículo e à Agência de Publicidade.
2.5 O “Desconto-Padrão de Agência” de que trata o art. 11 da Lei no 4.680/65
e art. 11 do Decreto 57.690/66, bem como o art. 19 da Lei 12.232/10, é a
remuneração destinada à Agência de Publicidade pela concepção, execução e
distribuição de propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantes.
2.5.1 Toda Agência que alcançar as metas de qualidade estabelecidas pelo
CENP, comprometendo-se com os custos e atividades a elas relacionadas, habilitar-
se-á ao recebimento do “Certificado de Qualificação Técnica”, conforme o art. 17
inciso I alínea “f” do Decreto no 57.690/66, e fará jus ao “desconto padrão de
agência” não inferior a 20% (vinte por cento) sobre o valor dos negócios que
encaminhar ao Veículo por ordem e conta de seus Clientes.
2.5.1.1 No caso de relações non compliance indicadas pelo organismo de ética
da entidade, o percentual será fixado pelos veículos de acordo com o que dispõe o art.
11, da Lei no 4.680/65, independentemente de qualquer recomendação do CENP,
observado o disposto no art. 63 dos Estatutos Sociais.
[...]
2.6 Dadas as peculiaridades que afetam o relacionamento com os Anunciantes
do setor público, estes têm a obrigação de fornecer suporte legal e formal (empenho e
demais atos administrativos decorrentes) ao contratar espaço/tempo e serviços junto
a Veículos e Fornecedores, diretamente ou através de Agências, ficando estas
responsáveis pela verificação da regularidade da contratação. Emitida a autorização,
o Veículo ou Fornecedor presumirá que a Agência atesta que a referida
documentação é suficiente para amparar o pagamento devido.
2.7 É facultado à Agência negociar parcela do “desconto padrão de agência”
com o respectivo Anunciante, observados os preceitos estabelecidos nos itens 3.5 e
6.4 destas Normas-Padrão.
[...]
Fl. 911
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

Com relação ao faturamento da prestação dos serviços de publicidade e
divulgação, dispõe o art. do Decreto no 57.690/66 que será realizado em nome do
anunciante, devendo o veículo de divulgação remetê-lo à agência responsável pela
propaganda. Portanto, por expresso comando normativo, o veículo de comunicação
emitirá a respectiva fatura em nome do anunciante e enviará à agência de
publicidade contratada pelo cliente.
Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se constar uma fatura
(fls. 248 a 249), do período fiscalizado, emitida pelo próprio veículo de divulgação a
Recorrente, constando como sacado o Anunciante Condomínio Shopping Center
Iguatemi Campinas, e remetida à agência de publicidade Saviezza Propaganda,
Publicidade e Eventos Ltda. Como descrição dos serviços prestados, consta
"publicidade veiculada, conforme autorização e pedidos constantes nesta nota".
Ainda, no detalhamento da referida fatura, estão individualizadas as quantias
referentes ao "valor bruto", "desconto-padrão de agência" e "valor
líquido". Além disso, há também:
(i) o "Pedido de Inserção" (fl. 250) enviado pela agência de publicidade
("Saviezza Propaganda") para o veículo de comunicação ("EPTV Campinas", ora
Recorrente), por ordem e conta do cliente/anunciante ("Shopping Iguatemi
Campinas"); a observação aposta no documento " faturar pelo líquido contra o
cliente A/C da agência" demonstra estar-se diante da relação jurídica nos moldes
traçados pela legislação de regência; e
(ii) documento enviado pelo cliente/anunciante (Condomínio Shopping Center
Iguatemi Campinas) ao veículo de divulgação (EPTV Campinas) autorizando a
agência de publicidade (Saviezza Propaganda Publicidade e Eventos Ltda.) a
reservar, negociar e autorizar espaços de mídia para a empresa anunciante (fls. 251).
Na descrição das práticas e procedimentos operacionais da atividade
publicitária, as Normas-Padrão da Atividade Publicitária prevêem o repasse do
desconto padrão à agência de publicidade, adimplido pelo anunciante, por meio do
veículo de comunicação. A hipótese de o cliente efetuar o pagamento diretamente à
agência de publicidade é excepcional. A redação dos itens 6.1 a 6.7 das Normas-
Padrão da Atividade Publicitária é elucidativa, in verbis:
[...]
6.1 A Agência de Publicidade que intermediar a veiculação atuará sempre por
ordem e conta do Anunciante, observado o disposto nos itens 6.1.1 a 6.1.3.
6.1.1 É dever da Agência de Publicidade cobrar, em nome do Veículo, nos
prazos estipulados, os valores devidos pelo Anunciante, respondendo perante um e
outro pelo repasse do “Valor Faturado” recebido ao Veículo.
6.1.2. A fatura do Veículo será encaminhada ao Anunciante por meio da
Agência de Publicidade.
6.1.3 Tendo em vista que o fator confiança é fundamental no relacionamento
comercial entre Veículo, Anunciante e Agência e sendo esta última depositária dos
valores que lhes são encaminhados pelos Clientes/Anunciantes para pagamento dos
Veículos e Fornecedores de serviços de propaganda, fica estabelecido que, na
eventualidade de a Agência reter indevidamente aqueles valores sem o devido repasse
Fl. 912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

aos Veículos e/ou Fornecedores, terá suspenso ou cancelado seu Certificado de
Qualificação Técnica concedida pelo CENP.
6.2 Em virtude de prévio e expresso ajuste, o Anunciante poderá repassar por
meio do Veículo a importância correspondente ao “Desconto-Padrão”, observado
que nesta hipótese o Veículo somente poderá faturar ou contabilizar como receita
própria a parcela correspondente ao “Valor Faturado”.
6.3 Excepcionalmente, nos termos de prévio e expresso ajuste, o Anunciante,
poderá efetivar diretamente os pagamentos correspondentes ao “Valor Faturado” e
ao “Desconto-Padrão”, respectivamente, ao Veículo e à Agência de Publicidade.
6.4 É facultado à Agência negociar parcela do “desconto padrão de agência” a
que fizer jus com o respectivo Anunciante, observados os parâmetros contidos no
ANEXO “B” – SISTEMA PROGRESSIVO DE SERVIÇOS/BENEFÍCIOS, os quais
poderão ser revistos pelo Conselho Executivo do CENP.
6.5 O “desconto padrão de agência” não será concedido:
a) a Anunciantes diretamente ou a “Departamentos de Propaganda” de
Anunciantes ou Agências Próprias (“House Agencies’’) que não se conformarem ao
disposto no item 2.5 e subitens; e item 8.5 destas Normas-Padrão;
b) às empresas que se dedicam exclusiva ou principalmente à prestação de
serviços de mídia, descritas nos itens 4.4 e subitens destas Normas-Padrão.
c) à Agência que comprar, autorizar e pagar mídia em favor de Cliente(s) e/ou
marca(s) cuja conta publicitária esteja confiada a outra Agência.
d) quando o Veículo não reconhecer determinada Agência como responsável
pelo pleno atendimento da conta publicitária de determinado Anunciante ou quando,
mesmo reconhecida, não se tenha encarregado plenamente do atendimento da conta
publicitária.
6.6 Tanto nas relações com anunciantes do setor público quanto privado, o
veículo de divulgação não pode, para quaisquer fins, faturar e contabilizar valores
correspondentes ao “desconto-padrão de agência” como receita própria, inclusive
quando o repasse de tais valores à agência de publicidade for efetivado por meio de
veículo de divulgação.
6.7 Para efeito dos itens 2.5, 6.6 e demais itens com estes relacionados, faz-se
necessário inserir, no campo de informações adicionais das Notas Fiscais e Faturas
Comerciais dos Veículos, a seguinte expressão:
“Valor de Referência do ‘Desconto-Padrão’ (remuneração da Agência – item
1.11 das Normas-Padrão da Atividade Publicitária): R$ ......” (grifou-se)
No litígio em exame, embora as informações apostas pela Recorrente sejam no
sentido de que o valor correspondente ao desconto-padrão de agência seja liquidado
diretamente pelo anunciante à agência de publicidade, sem transitar pelo veículo de
comunicação, os esclarecimentos, por vezes contraditórios, prestados ao longo do
processo e os documentos juntados aos autos, levam a crer terem os valores relativos
ao desconto-padrão de agência sido pagos ao veículo de comunicação e,
posteriormente, repassados à agência de publicidade. De todo modo, o importante é a
verificação da relação jurídica estabelecida entre as partes.
Fl. 913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

Por isso, a inclusão dos valores relativos ao desconto-padrão de agência pela
Recorrente como receita em suas contas contábeis, ainda que indevidamente, não
desnatura a referida verba da sua condição de se constituir em remuneração das
agências de publicidade, e não do veículo de comunicação, no caso, a EPTV.
Passando à análise da tributação dos veículos de comunicação, como é o caso
da Recorrente, pelo PIS e pela COFINS, tem-se que, por força do artigo 8o, inciso XI,
da Lei no 10.637/2002 e do artigo 10, inciso IX, da Lei no 10.833/2003, as receitas
dos serviços de empresas jornalísticas e de radiodifusão de sons e imagens
permaneceram sujeitas às normas da Lei no 9.718/98, vigente anteriormente.
Ao unificar a disciplina das contribuições do PIS e da COFINS, a Lei no
9.718/98, em seus artigos 2o e 3o, equiparou o faturamento à receita bruta,
considerando esta como a "totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica",
contrariando o art. 195, inciso I, da Constituição Federal, vigente à época de sua
edição, que não permitia a incidência das contribuições sobre a totalidade das
receitas das pessoas jurídicas.
No julgamento do recurso extraordinário no 390.840/MG, em 09 de novembro
de 2005, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Pleno do Supremo Tribunal
Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, à luz do
art. 195, inciso I da Constituição Federal, assentando o entendimento de se
constituírem em base de cálculo do PIS e da COFINS, exclusivamente, as receitas das
pessoas jurídicas decorrentes da prestação de serviços, da venda de mercadorias, ou
de ambos. A decisão foi assim ementada:
CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No
9.718, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15
DE DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente.
TRIBUTÁRIO INSTITUTOS EXPRESSÕES E VOCÁBULOS SENTIDO. A
norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados
os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PIS
RECEITA
BRUTA
NOÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A
jurisprudência do Supremo, ante a redação do artigo 195 da Carta Federal anterior à
Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-se no sentido de tomar as expressões
receita bruta e faturamento como sinônimas, jungindo-as à venda de mercadorias, de
serviços ou de mercadorias e serviços. É inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a totalidade das
receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da atividade por elas
desenvolvida e da classificação contábil adotada. (RE 390840, Relator(a): Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/11/2005, DJ 15082006 PP00025
EMENT VOL0224203 PP00372 RDDT n. 133, 2006, p. 214215) (grifou-se)
Por conseguinte, sobrevindo a declaração da inconstitucionalidade do § 1°
o art. 3° da Lei n° 9.718/1998, a base de cálculo das contribuições para o PIS e a
COFINS é a receita bruta e/ou faturamento decorrente única e exclusivamente da
Fl. 914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

venda de mercadorias, da prestação de serviços ou da venda de mercadorias e
serviços.
De outro lado, o art. 110 do Código Tributário Nacional CTN é imperativo no
sentido de que os conceitos de Direito Privado, como é o caso do faturamento, devem
ser aplicados de acordo com o seu próprio significado, não podendo sofrer alterações
para, por exemplo, atribuir-lhe receitas estranhas à prestação de serviços ou à venda
de mercadorias da pessoa jurídica Contribuinte.
Nessa senda, o desconto-padrão de agência, ainda que incluído na nota fiscal
emitida pelo veículo de comunicação, como é o caso da Recorrente, e devido a título
de remuneração à agência de publicidade, não compõe o conceito de faturamento
daquela pessoa jurídica. Isso porque ele não representa receita decorrente da venda
de mercadorias ou prestação de serviços do veículo de comunicação, e não é
revertido em seu favor, mas sim em favor das agências de publicidade, não devendo
ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS.
O veículo de comunicação tem seu faturamento, nos casos de propaganda, por
disponibilizar espaço na sua grade de horários para inserção do anúncio do produto.
Por sua vez, a agência de publicidade é quem desenvolve o conteúdo impresso e
audiovisual, executando e distribuindo a propaganda aos veículos de comunicação,
sendo remunerada por meio do "desconto-padrão de agência".
Corrobora a argumentação expendida, o art. 19 da Lei no 12.232/2010,
segundo o qual o desconto-padrão de agência constitui receita da agência de
publicidade e, por isso, não pode ser contabilizado como receita própria do veículo
de comunicação. Entende-se por aplicável a disposição à contenda, uma vez (a)
tratar-se de lei de caráter interpretativo, podendo ser aplicada retroativamente, nos
termos do art. 106, inciso I, do CTN; e (b) ser irrelevante para a apuração da
natureza da verba "desconto padrão", o anunciante qualificar-se como Administração
Pública ou particular, raciocínio adotado inclusive nas Normas-Padrão da Atividade
Publicitária, conforme se denota do item 6.6.
Portanto, na tributação da Recorrente veículo de comunicação pelas
contribuições ao PIS e à COFINS incabível a inclusão dos valores relativos ao
"desconto-padrão de agência" nas respectivas bases de cálculo, devendo ser extinto o
crédito tributário em exigência, com o consequente cancelamento dos autos de
infração.
Partindo da premissa adotada pela i. Relatora, na decisão anteriormente
citada, entendo que o desconto padrão de agência é remuneração devida pelo
anunciante à agência de publicidade e não se confunde, com a comissão
eventualmente devida pelo veículo de comunicação aos agenciadores de propaganda
ou agenciadores autônomos. Ou seja, é verba de titularidade exclusiva da agência de
publicidade, correspondente à remuneração do serviço prestado por esta em favor do
anunciante que a contrata.
Com efeito, tanto o desconto padrão de agência como a comissão de
intermediação, são verbas instituídas pela Lei n° 4.680/65 (artigo 11), e
regulamentadas pelo Decreto n° 57.690/66, que se remete às Normas-Padrão da
Atividade Publicitária, editadas pelo CENP — Conselho Executivo das Normas-
Padrão. Citado preceitos normativos definem as partes integrantes da relação sob
análise como sendo: anunciante, agência de publicidade, veículo de comunicação e
agenciador de propaganda, a saber:
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

"Art 1° São Publicitários aqueles que, em caráter regular e permanente,
exerçam funções de natureza técnica da especialidade, nas Agências de Propaganda,
nos veículos de divulgação, ou em quaisquer empresas nas quais se produza
propaganda.
Art 2° Consideram-se Agenciadores de Propaganda os profissionais que,
vinculados aos veículos da divulgação, a, eles encaminhem propaganda por conta de
terceiros.
Art 3° A Agência de Propaganda é pessoa jurídica, ... VETADO ..., e
especializada na arte e técnica publicitária, que, através de especialistas, estuda,
concebe, executa e distribui propaganda aos veículos de divulgação, por ordem e
conta de clientes anunciantes, com o objetivo de promover a venda de produtos e
serviços, difundir idéias ou informar o público a respeito de organizações ou
instituições colocadas a serviço desse mesmo público.
Art 4° São veículos de divulgação, para os efeitos desta Lei, quaisquer meios de
comunicação visual ou auditiva capazes de transmitir mensagens de propaganda ao
público, desde que reconhecidos pelas entidades e órgãos de classe, assim
considerados as associações civis locais e regionais de propaganda bem como os
sindicatos de publicitários."
Por sua vez, o preceito normativo previsto artigo 11 da Lei n° 4.680/65 e artigo
11 do Decreto n° 57.690/66, que trata do desconto-padrão, prevê o seguinte:
Lei n° 4.680/65:
Art 11. A comissão, que constitui a remuneração dos Agenciadores de
Propaganda, bem como o desconto devido às Agências de Propaganda serão fixados
pelos veículos de divulgação sobre os preços estabelecidos em tabela.
Parágrafo único. Não será concedida nenhuma comissão ou desconto sobre a
propaganda encaminhada diretamente aos veículos de divulgação por qualquer
pessoa física ou jurídica que não se enquadre na classificação de Agenciador de
Propaganda ou Agências de Propaganda, como definidos na presente Lei.
Decreto n° 57.690/66
"Art 11. O Veículo de Divulgação fixará, em Tabela, a comissão devida aos
Agenciadores, bem como o desconto atribuído às Agências de Propaganda."
Referidos dispositivos definem que o desconto padrão é a remuneração básica
das agências de publicidade, enquanto a comissão é a remuneração dos agenciadores
de propaganda.
Neste eito, os artigos 11 da Lei n° 4.680/65 e 11 do Decreto n° 57.690/66,
preceituam que o desconto padrão constitui receita da agência de propaganda como
remuneração pelos serviços que esta presta, sendo que tais instrumentos normativos
também são claros ao dispor que os serviços prestados pelas agências de propaganda
são o estudo, a concepção, a execução e a distribuição da propaganda, por conta e
ordem de seus clientes anunciantes.
Neste cenário, temos que o serviço remunerado pelo desconto padrão de
agência é exatamente aquele prestado em favor do anunciante.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

Com efeito, o desconto-padrão nada mais é do que a forma de remuneração
das agências pelos serviços prestados aos seus clientes, os anunciantes, tratando, em
resumo, da forma padrão de remuneração do serviço prestado pelas agências de
publicidade aos anunciantes.
O artigo 7° do Decreto n° 57.690/1996 c/c os itens 3.4 a 3.6, 3.10 e 3.11 das
Normas-Padrão da Atividade Publicitária estabelecem a possibilidade de as agências
de publicidade contratarem com os anunciantes outras formas de remuneração de
seus serviços, que podem ser adicionais ou alternativas ao desconto padrão:
Decreto n° 57.690/1996
"Art. 72 Os serviços de propaganda serão prestados pela Agência mediante
contratação, verbal ou escrita, de honorários e reembolso das despesas previamente
autorizadas, tendo como referência o que estabelecem os itens 3.4 a 3.6, 3.10 e 3.11, e
respectivos subitens, das Normas-Padrão da Atividade Publicitária, editadas pelo
CENP - Conselho Executivo das Normas-Padrão, com as alterações constantes das
Atas das Reuniões do Conselho Executivo datadas de 13 de fevereiro, 29 de março e
31 de julho, todas do ano de 2001, e registradas no Cartório do 12 Oficio de Registro
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da cidade de São Paulo,
respectivamente sob n' 263447, 263446 e 282131."
"3.10. Como alternativa à remuneração através do "desconto padrão de
agência", é facultada a contratação de serviços de Agência de Publicidade mediante
"fees" ou "honorários de valor fixo", a serem ajustados por escrito entre Anunciante e
Agência, respeitado o disposto no item 2.9 destas Normas-Padrão.
3.10.1 O "fee" poderá ser cumulativo ou alternativo à remuneração de Agência
decorrentes do "desconto padrão de agência"; de produção externa, de produção
interna e de outros trabalhos eventuais e excepcionais, tais como serviços de relações
públicas, assessoria de imprensa, etc.
3.10.2 Em qualquer situação ou modalidade de aplicação do "fee", a Agência
deverá ser remunerada em valor igual ou aproximado ao que ela receberia caso fosse
remunerada na forma do item 2.5.1, sempre de comum acordo entre as partes,
contanto que os serviços contratados por esse sistema sejam os abrangidos no item
3.1 e preservados os princípios definidos nos itens 2.7, 2.8, 2.9 e 3.4.
O item 3.10 das Normas-Padrão anteriormente citado, é claro ao dispor que a
forma de remuneração deverá ser de comum acordo entre as partes (agência e
anunciante). E isso ocorre exatamente porque o serviço prestado pela agencia de
publicidade é contrato e realizado em prol do anunciante, que pode estabelecer com a
agência contratada a melhor forma de remuneração que lhes convier — inclusive
substitutiva do desconto padrão.
Inclusive, a natureza do desconto padrão de agência é reconhecida pela
própria Receita Federal, na Solução de Consulta COSIT no 151/2015:
“Trata-se de receita da agência que é decorrente da concepção, execução e
distribuição da propaganda, por ordem e conta de clientes anunciantes, usualmente
previsto em instrumento contratual. Corresponde, pois, a uma das possíveis formas de
remuneração decorrente das atividades próprias da agência, ficando ela, inclusive,
como a responsável pela emissão da nota fiscal relativa ao desconto-padrão”.
Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

Portanto, é inequívoca a conclusão de que o desconto padrão de agência não é
devido à agência pelo veículo de comunicação, como indevidamente concluiu o
acórdão recorrido.
Não bastasse isso, é preciso compreender que apesar da empresa registrar na
contabilidade o ingresso de numerário, estes valores apenas transitam graficamente
pela contabilidade do veículo de comunicação, não integram patrimônio e, por
consequência são receitas incapazes de exprimir o contorno da sua capacidade
contributiva, nos moldes do art. 145 da CF.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. VALORES REPASSADOS ÀS AGÊNCIAS DE
PUBLICIDADE PELOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO OU RESTITUIÇÃO. PRESCRICÃO.
(...)
O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento em Plenário
do RE 357950-RS, em 09.11.2005, da Relatoria do Ministro Marco Aurélio, por
maioria, declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 3o da Lei n.
9.718/98, que entende "por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a
classificação contábil adotada para as receitas". Esta discussão hoje resta superada
com a edição das Leis n. 10.637/02 e 10.833/03, após a alteração do referido
dispositivo constitucional, sendo a definição de faturamento a mais ampla, a saber, a
totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as receitas - In
casu, todavia, não se pode concluir que as verbas que ingressam na contabilidade do
veículo de comunicação para pagamento das agências de publicidade, nos termos do
art. 11 da Lei n. 4.680/65, podem ser caracterizadas como receitas auferidas por
aquela pessoa jurídica. Tais valores apenas transitam nas contas das empresas de
comunicação com a finalidade de pagamento das agências de publicidade, não se
podnedo falar em faturamento a ensejar a tributação do PIS e da COFINS. Ademais,
tem-se que as agêncais de publicidade agem como mandatárais da empresa
anunciante, perante o veículo de divulgação e, por sua vez, as quantias por ela
recebidas decorrem dessa mediação (Tribunal Regional Federal da 5a Região,
Apelação/Reexame Necessário n. 00009715220114058300, Des. Fed. Francisco
Barros Dias, Segunda Turma, DJe 02/12/2010 - grifos nossos).
Em resumo, o anunciante contrata a agência de publicidade e combina, com
esta, a forma de remuneração que será praticada para o trabalho de concepção,
desenvolvimento, execução de distribuição da peça publicitária. Tal remuneração
poderá ser feita por meio do desconto padrão de agência e/ou honorários fixos, bem
como honorários sobre a contratação de serviços suplementares.
Portanto, com base nos argumentos apresentados anteriormente, os quais adoto
para o presente caso, entendo que o desconto-padrão corresponde a remuneração da agência de
publicidade pelos serviços prestados ao anunciante, sendo devida por este (anunciante), o qual
não se confunde com comissão eventualmente devida pela Recorrente aos agenciadores de
propaganda pela intermediação da venda do espaço publicitário.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-010.741 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.004033/2010-37

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital